Tribunal: TJDFT
Processo: 0718654-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718654-92.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS GRACAS CALAZANS APELADO: ARLANDO JOSE DE LIMA JUNIOR, VALEN EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de apelação (ID 14679575) interposta contra a sentença (ID 14679558) que, na ação de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel ajuizada por Maria das Graças Calazans contra Arlando José de Lima Júnior e Valen Empreendimentos S.A, julgou o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. A apelação, desacompanhada de preparo, foi distribuída e, em seguida, a apelante requereu a concessão de efeito suspensivo à apelação (ID 14678687). A decisão de ID 14913988 indeferiu o requerimento de efeito suspensivo, deferiu o pedido de prioridade de tramitação em razão de doença grave e, ao fim, determinou a intimação da apelante para comprovar a efetiva necessidade da concessão da gratuidade de justiça. A apelante juntou relatórios médicos e contracheques emitidos pelo Tribunal Superior do Trabalho, órgão ao qual é vinculada na condição de servidora aposentada, referentes a novembro/2019, dezembro/2019 e janeiro/2020. Juntou, ainda, boleto de hipoteca, extratos e notas fiscais relativos a gastos com a sua saúde e de seu beneficiário e extratos bancários. O pedido de justiça gratuita precisa ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Os documentos acostados não demonstram a absoluta impossibilidade da apelante em arcar com as despesas processuais. Os contracheques acostados apontam que a apelante, atualmente advogada, recebe um valor mensal bruto de cerca de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) na qualidade de servidora do Tribunal Superior do Trabalho. O montante líquido supera 17.000,00 (dezessete mil reais), já descontados os empréstimos em folha. Os gastos da apelante com medicação e despesas de saúde são, de fato, elevados. O seu frágil estado de saúde é inconteste, todavia, as despesas constantes dos extratos acostados não condizem com a sua alegada insuficiência financeira, principalmente considerando o caráter não essencial de diversas despesas de elevado valor elencadas pelo documento. Ante o exposto, nego o benefício da gratuidade de justiça à apelante. Nos termos do art. 99, § 7o do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 06 de abril de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 16